Tribunal: STF
Processo: ARE 1454570
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina o qual, por unanimidade, negou provimento à Apelação da defesa e, de ofício, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, sem efeitos práticos na dosimetria da pena, mantendo a condenação de OSCAR JONAS ZAVODINI às penas de 3 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime do art. 311 do Código Penal. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 234, fl. 3):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DAS ALTERAÇÕES DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE ESTAVA NA POSSE DE MOTOCICLETA COM PLACAS ADULTERADAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE, SEM COMPROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL ACERCA DO DESCONHECIMENTO DO ILÍCITO, CARACTERIZA O CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ADEMAIS, ACUSADO QUE TINHA EM SUA POSSE DOCUMENTOS INFORMANDO AS REAIS QUALIFICAÇÕES DO VEÍCULO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, SEM EFEITOS PRÁTICOS NA DOSIMETRIA EM RESPEITO À SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Contra essa decisão, a defesa de OSCAR JONAS ZAVODINI opôs Embargos de Declaração, sustentando que o acórdão recorrido foi omisso quanto à possibilidade de oferta de Acordo de Não Persecução Penal, pois, não obstante a defesa não tenha levantado a questão nas razões da Apelação, o Tribunal deveria ter declarado de ofício o direito do réu, pois cabe ao Judiciário reconhecer ex officio qualquer matéria que possa implicar em cerceamento de liberdade do acusado (Doc. 252, fl. 3).



    O Tribunal de origem rejeitou os Embargos, ao fundamento de que inovam na matéria recursal, tratando de matéria não abordada no recurso de apelação (...). O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 261, fl. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO INDIRETA DO ACÓRDÃO EM NÃO SE MANIFESTAR, DE OFÍCIO, SOBRE A NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA RECONHECIDAMENTE NÃO ABORDADA NA PEÇA RECURSAL ANTERIOR OU NAS CONTRARRAZÕES DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE TESE NÃO DEBATIDA NAS PEÇAS RECURSAIS, EM ALUSÃO AO PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM . OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REQUISITOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADOS. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL QUE POSSUI O INTUITO JUSTAMENTE DA NÃO PERSECUÇÃO. FEITO INCLUSIVE SENTENCIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS”.



    No apelo extremo (Doc. 274), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, OSCAR JONAS ZAVODINI alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XL, da CF/1988, pois afastou a retroatividade do art. 28-A do Código Penal, inserido pela Lei 13.964/2019, que instituiu o Acordo de Não Persecução Penal.



    Aduz, nessa linha, que o ANPP é norma penal posterior mais benéfica ao réu, de forma que deve retroagir para beneficiá-lo.



    Argumenta que está pendente de julgamento perante o Plenário do Supremo Tribunal Federal a análise da tese ora defendida com a elaboração de tese com efeito vinculante, conforme se vê do andamento do Habeas Corpus nº 186.913/DF (Doc. 274, fl. 12), de forma que o processo deve ser sobrestado até o julgamento do referido precedente.



    Ao final, requer o provimento do RE para reformar o acórdão atacado e, com isso, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que converta o julgamento em diligência para viabilizar a oferta de ANPP ao recorrente, em razão de violação dos artigos 5º, XL, da CRFB. Subsidiariamente, requer que seja concedido o pedido por meio da concessão de habeas corpus de ofício (Doc. 274, fl. 17).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 282 do STF, bem como por demandar análise da legislação infraconstitucional (Doc. 288).



    No Agravo (Doc. 302), a parte recorrente refuta os referidos óbices, ao fundamento de que houve violação direta à Constituição e que a matéria foi debatida no Tribunal de origem.



    É o relatório. Decido. 



     



    Consta dos autos que a sentença condenatória foi proferida em 18/8/2021 (Doc. 157), após a vigência da Lei 13.964/2019. Não obstante, nas razões de Apelação, interposta em 2/3/2022, a parte recorrente não se manifestou acerca da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (Doc. 220).



    O recorrente somente demonstrou seu interesse no Acordo de Não Persecução Penal nos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à Apelação (Doc. 252). Logo, não se manifestou na primeira oportunidade, o que conduz à preclusão temporal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. 4. O art. 28-A do Código de Processo Penal, redação da Lei 13.964/2019, congrega normas tanto processuais quanto materiais, justificando a classificação como norma de natureza híbrida. Em sendo norma de caráter híbrido, com perspectiva material, impõe-se a incidência retroativa em observância à regra do art. 5º, XL, da Constituição Federal, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. 5. A incidência retrospectiva, entretanto, não se confunde com a existência de direito subjetivo ao benefício e sim à negativa motivada e fundamentada, sob controle jurisdicional quanto à validade dos argumentos, além de condicionar-se à observância da boa-fé objetiva dos envolvidos quanto à oferta. 6. Especificamente quanto à confissão, é inválida a negativa do ANPP por ter o investigado exercido regularmente direitos na Etapa de Investigação Criminal. Exaurida da Etapa de Investigação Criminal, rejeitada a hipótese de arquivamento, somente então surge a análise dos requisitos e condições do ANPP. O fato de o investigado ter confessado ou não a conduta apurada é independente da instauração da Etapa da Justiça Negocial, na qual a exigência é de “confissão circunstancial”. 7. A partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, em 23.1.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. Os termos do acordo dependem da análise das circunstâncias do caso penal. 8. No caso concreto, o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal [ANPP] pela defesa se deu na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos após a entrada em vigor do citado art. 28-A do CPP. 9. Matéria de irrefutável índole constitucional. Não incidência da Súmula 283/STF. 10. Agravo regimental não provido” (ARE 1412424 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje. 12/9/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente